Tribunal: TJMT
Processo: 1060554-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060554-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0012-09 (APELANTE), POLIANA DA COSTA CARVALHO - CPF: 033.499.235-42 (APELADO), ROSALINA JUREMA MACHADO DA SILVA - CPF: 018.192.891-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0012-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 595 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura ato ilícito passível de reparação civil a demora excessiva na expedição de diploma ao aluno, que fica impossibilitado de comprovar sua capacitação técnica e de exercer sua profissão.

A indenização definida em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré à entrega do diploma à autora, bem como à reparação em R$15.000,00, às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A apelante aduz que a apelada era beneficiária do FIES, com bolsa de estudos de 100%, porém acumulou horas-aula que extrapolaram a abrangência por esse programa de financiamento, já que reprovou numa das matérias do curso de Tecnologia em Recursos Humanos. Diante disso, apresenta como justo motivo para a recusa da entrega do diploma o débito de R$758,52, referente ao período de 2014.

Diz ainda ser parte ilegítima para figurar na lide, pois vendeu a instituição de ensino superior para a UNIASSELVI em 2017, e que justamente por esse motivo não tem mais nenhum vínculo com a parte contrária.

Acrescenta que não está habilitada para emitir diplomas e por isso não responde civilmente pelo caso.

Alega que agiu em regular exercício de direito, assim como ausência de ato ilícito e de prova do abalo moral. Alternativamente pugna pela redução do
quantum debeatur
.

Contrarrazões no ID n. 112622243.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante argui, em síntese, que a apelada concluiu o estudo superior em julho de 2014 mas por justo motivo não recebeu o diploma, já que não efetuou o pagamento integral dos custos provenientes de sua reprovação em uma das matérias do curso de Tecnologia em Recursos Humanos, iniciado em 2012.

No entanto, em seguida sustenta paradoxalmente a ausência de vínculo jurídico com a apelada uma vez que teria vendido todos os seus direitos como instituição de ensino para a empresa UNIASSELVI.

Essas afirmações são inconciliáveis entre si e nenhuma delas comporta acolhimento.

A Lei federal n. 9.870/1999 veda no art. 6o a recusa na entrega de diploma a aluno que terminou o curso e possui pendência financeira.

No caso concreto, é incontroverso que a apelada fez todas as matérias obrigatórias, tanto assim que participou da cerimônia de colação de grau.

Além disso, as datas mencionadas pela própria apelante derrubam o argumento de ausência de responsabilidade civil e de legitimidade processual.

Isso porque, se a graduação foi em julho de 2014 e a venda da Faculdade a terceiro só em 2017, desde aquela primeira data a apelante estava obrigada a entregar os documentos exigidos pelo Ministério da Educação.

E mais, a partir de 2014 sua responsabilidade é objetiva, ou seja, responde perante a consumidora independentemente de culpa (art. 14 do CDC e Súmula 595 do STJ).

A apelante argui que não foi demonstrado o dano moral e também que agiu em regular exercício de direito, porém não produziu nenhuma prova nesse sentido. Portanto, não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, inciso II, do CPC.

Dessa maneira, está configurado o ato ilícito que enseja a indenização pretendida, a qual tem de ser fixada em harmonia com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – MÉRITO –
DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
Configurado está o dever de indenizar, posto que a demora na entrega do diploma, sem que houvesse justificativa para tanto, sem dúvidas gerou abalo moral na autora que, mesmo com a conclusão do curso, não pôde exercer a profissão para a qual se preparou
. A fixação do quantum indenizatório deve atender a sua dupla finalidade. Assim, considerando a extensão do dano causado à vítima, a conduta da parte ré e a situação econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as particularidades do caso concreto, o montante fixado pelo magistrado a quo é suficiente.
(AP n. 0808269-26.2016.8.12.0001, 1a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgado em 25/09/2019, publicado em 26/09/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO.
ATRASO EM EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
O dano moral, à luz da Constituição atual, nada mais é do que a violação do direito à dignidade. O direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade, bem como qualquer outro direito da personalidade, estão englobados no direito à dignidade da pessoa humana, princípio consagrado pela nossa Carta Magna
. Na hipótese dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor estão devidamente comprovados pelo conjunto probatório trazido aos autos. Após a conclusão com êxito do curso e colação de grau, o autor requereu a expedição de seu diploma de graduação em 05/04/2013, conforme comprova o documento de fls. 19. No entanto, a expedição do diploma ocorreu apenas em 03/09/2015 em cumprimento à decisão antecipatória de tutela prolatada pelo juízo a quo.
Ora, o fato de o autor ter concluído um curso de graduação e ficar impedido de comprovar sua qualificação técnica por conta de uma demora em mais de 02 anos na expedição de um mero diploma certamente ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando verdadeiro dano moral a ser compensado pela parte ré
. Quantum indenizatório proporcionalmente arbitrado. Sentença condenatória. Honorários advocatícios arbitrados em percentual do valor da condenação. Provimento parcial do recurso.
(AP n.
0023016-27.2015.8.19.0042, 3a Câmara Cível, TJ/RJ, Rela. Desa. Renata Machado Cotta, julgado em 15/02/2017, publicado em 16/02/2017, sem grifos no original).

Mesmo que a apelante tenha providenciado a emissão do documento depois da propositura da demanda, a autora permaneceu por alguns anos impedida de comprovar sua qualificação profissional, o que gera transtornos que extrapolam o mero aborrecimento normal do dia a dia.

E o valor da reparação a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$15.000,00, que, embora um pouco acima do comumente estipulado nesta Câmara (AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016 e AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015), se justifica em razão da demora de mais de sete anos para a expedição do diploma.

A apelante sustenta também que a verba honorária arbitrada na origem é excessiva. Contudo, ao contrário disso, foi estipulada no percentual mínimo legal (art. 85, §2°, do CPC).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais determinados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022